Tribunal: TJMT
Processo: 1005251-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005251-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (ADVOGADO), JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA - CPF: 072.415.954-16 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DIRETOR DA PENITENCIARIA CENTRAL DO ESTADO (IMPETRADO), PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO - CPF: 022.812.591-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – TRAMITAÇÃO REGULAR – DESÍDIA NÃO RECONHECIDA – ARESTOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, [...] de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC N.U 1001171-60.2021.8.11.0000)

A análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC N.U 1016499-64.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1005251-96.2023.8.11.0000 -

COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR.a PAMELLA SUELY DE ARRUDA CUSTODIO

PACIENTE(S): JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE CRISTIANO ALVES CORREIA DA SILVA contra ato omissivo atribuível ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 2001264-45.2019.8.11.0042), por não ter analisado o pedido de progressão ao regime semiaberto em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão - art. 33
, caput
da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que o paciente
“atingiu seu requisito objetivo há tempos, estando tão somente pendente da juntada das 18 (dezoito) folhas assinadas, ou seja, 01 (um) ano e 10 (dez) meses laborados”
.

Requer a concessão da ordem para que para que seja deferida a progressão para o regime semiaberto,
“independente da unidade realizar a juntada das referidas grades de trabalho já solicitadas”
(ID 161711151), com documentos (ID’s 161711151/161711160).

O pedido liminar foi indeferido (ID 162021664).

O Juízo da Execução Penal prestou informações (ID 162324677).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL – ALEGADA OMISSÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS PARA DECISÃO SOBRE A PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE APONTADA COATORA DANDO CONTA DA REGULARIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL OU TERATOLOGIA A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO – PACIENTE QUE AINDA NÃO ATINGIU O LAPSO TEMPORAL PARA PROGREDIR AO REGIME MAIS BRANDO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 162577159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente cumpre pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão decorrente de condenação por tráfico de drogas.

Em 27.2.2023, a impetrante requereu a “
juntada das grades de trabalho de 01 (um) ano e 10 (dez) meses do reeducando
” para fins de remição da pena, bem como “
a confecção do exame criminológico em razão da proximidade da progressão para o regime semiaberto
” (SEEU N.U 2001264-45.2019.8.11.0042).

Em 6.3.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Com a finalidade de analisar eventual remição de pena a ser concedida em favor do recuperando, REQUISITE-SE atestado de trabalho e/ou estudo à Unidade em que o apenado se encontra segregado, devendo ser observado pela direção da unidade o Ofício Circular 06/2022/GAB.

Sem prejuízo, considerando que o apenado atingirá o lapso para progressão regimental em 27/07/2023, REQUISITE-SE atestado de comportamento carcerário. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU N.U 2001264-45.2019.8.11.0042)

Em 13.3.2023, juntou-se ao processo executivo
“Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário” (
SEEU N.U 2001264-45.2019.8.11.0042
).

Em 21.3.2023, foram acostados os atestados de trabalho e folhas de frequência, com os períodos e as atividades que o paciente laborou (
SEEU N.U 2001264-45.2019.8.11.0042
).

Em 29.3.2023, a 3
a Promotoria de Justiça Criminal da Capital manifestou-se favorável à remição de 112 (cento e doze) dias da pena, mas contrário à progressão de regime porque o paciente “
responde ao inquérito policial no 1017693-02.2022.8.11.0042, que foi instaurado a partir do Boletim de Ocorrência no 2022.232090, registrado na Gerência de Combate ao Crime Organizado, no qual se apura o delito de integrar organização criminosa, bem como relata que, no dia 24/08/2022, houve uma tentativa de entrada de aparelhos celulares nas dependências da Penitenciária Central do Estado”
(SEEU N.U 2001264-45.2019.8.11.0042
).

Em 30.3.2023, os autos foram conclusos ao Juízo da Execução Penal (SEEU N.U 2001264-45.2019.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente tem uma pena remanescente de 7 (sete) anos e 3 (três) meses para ser cumprida, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime em
27.7.2023
, consoante Relatório da Situação Processual Executória (SEEU N.U 2001264-45.2019.8.11.0042).

No caso, o Juízo da Execução Penal analisou os pedidos da Defesa e determinou a realização das diligências necessárias para remição da pena pelo trabalho e aferição dos requisitos para progressão ao regime semiaberto, as quais foram concluídas e juntadas aos autos 15 (quinze) dias após a ordem judicial.

Atente-se que o órgão ministerial de primeiro grau se manifestou quanto à remição da pena e progressão de regime, encontrando-se o processo executivo concluso ao Juízo da Execução Penal, para deliberação acerca da concessão ou não dos benefícios, há menos de 1 (um) dia.

Nesse quadro,
o processo executivo está em
regular tramitação, de modo que
não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo da Execução Penal, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário
.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo executivo de pena encontra-se em regular tramitação perante o juízo competente, [...] de modo que não se verifica desídia judiciária para a prestação jurisdicional.”
(TJMT, HC N.U 1001171-60.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2021)

Outrossim, a análise da progressão de regime prisional “
exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de em habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de supressão de instância
” (TJMT, HC NU 1016499-64.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 4.9.2020).

Logo, não se justifica qualquer correção do processo executivo por meio do
habeas corpus.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023